Tribunal: TJES
Processo: 5000097-14.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-14.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA e outros
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente por pessoa analfabeta, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) definir se houve omissão quanto à inexistência de má-fé apta a afastar a repetição do indébito em dobro; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais seria exorbitante a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a nulidade do contrato em razão da inobservância das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil para contratação por pessoa analfabeta.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente foi mantida com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ a partir de 30/03/2021.

A majoração da indenização por danos morais foi devidamente justificada à luz da vulnerabilidade do autor, idoso e analfabeto, e da gravidade da violação, em consonância com precedentes do próprio Tribunal em casos análogos.

As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e inequívoca intenção de reapreciação da matéria já decidida, caracterizando uso indevido dos aclaratórios.

A reiteração de teses já afastadas configura caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A decisão que reconhece a nulidade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do Código Civil não padece de omissão quando fundamenta expressamente as razões do convencimento judicial.

A reiteração de argumentos já apreciados e afastados em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.061; TJES, Embargos de Declaração n.º 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000097-14.2023.8.08.0032

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO:
JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, os autos tratam de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso de JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA, para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15789582), o Banco Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando, em síntese: (i) a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) a inexistência de má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; e (iii) a exorbitância do valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

O Acórdão ora vergastado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente por pessoa analfabeta, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais; o autor requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência das formalidades legais exigidas para contratos firmados por pessoas analfabetas implica a nulidade da contratação e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante da gravidade da violação sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por pessoa analfabeta exige, nos termos do art. 595 do Código Civil, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, formalidades que não foram observadas no caso, o que acarreta a nulidade do contrato celebrado eletronicamente. É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, especialmente em se tratando de pessoa analfabeta, conforme fixado no Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula n.º 479 do STJ, impõe o dever de indenizar diante de fortuito interno decorrente de fraude bancária, ausente demonstração de diligência mínima para evitar o ilícito.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme orientação do STJ consolidada a partir de 30/03/2021.

A fixação de danos morais em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da situação vivenciada por idoso analfabeto, cuja condição de vulnerabilidade foi explorada em fraude bancária, sendo razoável o arbitramento em R$ 6.000,00, conforme precedentes da mesma Corte envolvendo o mesmo autor e contexto fático semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

A ausência das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil para contratos firmados por pessoa analfabeta impõe a nulidade do contrato.

É da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada por consumidor analfabeto, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é devida, independentemente da comprovação de má-fé, desde 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A fixação de indenização por danos morais deve observar a gravidade da violação e a condição de vulnerabilidade da vítima, sendo razoável a majoração para R$ 6.000,00 no caso de fraude praticada contra idoso analfabeto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; TJES, Apelação Cível n.º 5000091-07.2023.8.08.0032, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000095-44.2023.8.08.0032, Rel. Des.ª Débora Maira Ambos Corrêa da Silva, j. 27.02.2024.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em tela, verifica-se que o Embargante não aponta, concretamente, qualquer vício de fundamentação no acórdão, limitando-se a reproduzir teses meritórias já amplamente debatidas e decididas por este Colegiado.

O v. acórdão embargado foi claro ao reconhecer a nulidade do contrato em razão da condição de analfabetismo do autor e da inobservância das formalidades do art. 595 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O acórdão também confirmou a devolução em dobro e a majoração dos danos morais com base na jurisprudência consolidada deste Eg. Tribunal em casos idênticos envolvendo as mesmas partes.

Resta evidente a intenção de rediscussão do mérito por via inadequada, e sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

Por fim, a conduta do Embargante em opor recurso com o nítido intuito de retardar o andamento processual, reiterando argumentos exaustivamente repelidos, atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão recorrido.

Condeno o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, face ao caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)